Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714158-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 70732952) interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de MAM TRANSPORTES LTDA E OUTROS., ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0708488-70.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora na folha de pagamento dos Agravados, nos seguintes termos (ID 229322897 na origem): A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento dos devedores. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 224286435 que suspendeu a execução até 30/01/2026 (cédula de crédito bancário). Intime-se. O Agravante alega que promoveu execução de título extrajudicial na origem, visando receber o débito exequendo, atualizado em R$104.812,29 (cento e quatro mil, oitocentos e doze reais e vinte e nove centavos), requerendo a penhora de 20% do salário do segundo Agravado e de 15% da terceira Agravada. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, com base no art. 833, IV, do CPC, que garante a impenhorabilidade dos salários, exceto para dívidas de natureza alimentar ou superiores a 50 salários mínimos. O Agravante afirma que os Agravados auferem rendimentos salariais acima da média salarial brasileira, conforme consulta INFOJUD e pesquisa do IPEA, sendo razoável a penhora de parte dos rendimentos sem prejuízo à subsistência digna dos Agravados. Alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a penhora de salários para pagamento de dívidas não alimentares, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a penhora dos rendimentos salariais dos executados nos percentuais de 20% do salário do segundo Agravado e de 15% da terceira Agravada. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada na jurisprudência, que permite a flexibilização das regras de impenhorabilidade salarial. O perigo de dano é concreto, pois a execução pode se prolongar indefinidamente, tornando a penhora salarial essencial para a satisfação da dívida pelo Agravante. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida e determinar a penhora dos rendimentos líquidos dos executados nos percentuais mencionados. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 70732953 e 70732955). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (IDs 70732953 e 70732955). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Primeiro, porque o direito vindicado é controverso, na medida que a alegação de impossibilidade de mantença do plano já foi decidida em outro momento, como assinalado na decisão de origem (AGI 0749773-64.2024.8.07.0000). Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. De fato, inexistem elementos concretos, além da existência do próprio débito objeto da respectiva execução, a partir dos quais se possa inferir que o Agravante se encontra em iminência de risco ou dano. Além disso, o direito invocado é controvertido, na medida em que os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Assim, entendo que, nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025 15:01:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador